Tribunal: TJMT
Processo: 1021462-13.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021462-13.2023.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[3ª Vara Especilaizada Direito Bancário Cuiabá/MT (SUSCITANTE), 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT (SUSCITADO), RAQUEL SUZE DA SILVA - CPF: 015.986.111-00 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE EXIGIR CONTAS - DECORRENTE DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO JÁ SENTENCIADA E ARQUIVADA - CONEXÃO AFASTADA - ART. 55 DO CPC - SÚMULA 235/STJ - PRECEDENTES DESTA CORTE - CONFLITO PROCEDENTE.

É de ser afastada a alegada conexão de ações se restar verificado que a Ação de Busca e Apreensão já foi sentenciada, máxime porque afastada a possibilidade de prolação de decisões conflitantes.

“
A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado
” (Súmula 235/STJ).

R E L A T Ó R I O

Conflito de Competência nº 1021462-13.2023.8.11.0000

Suscitante:
Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

Suscitado:
Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

Proc. Origem: Ação de Exigir Contas nº 1030221-37.2023.8.11.0041

RELATÓRIO

Conflito Negativo de Competência que tem como suscitante o
Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
e suscitado o
Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
, em que o juízo suscitante declinou da competência para processar e julgar a Ação de Exigir Contas (1030221-37.2023.8.11.0041), que
Raquel Suze da Silva
move em desfavor de
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
, ao argumento de que a Ação de Busca e Apreensão nº 1027406-77.2017.8.11.0041 já foi sentenciada, o que afastaria a prevenção do juízo.

O Juízo Suscitante alega que embora haja confusão do objeto da presente Ação de Exigir Contas com a Ação de Busca e Apreensão nº 1027406-77.2017.8.11.0041, esta última já foi sentenciada e, inclusive, já transitou em julgado, o que defende afastar o risco de prolação de decisões contraditórias, bem como a necessidade de julgamento pelo mesmo juízo. Aduz que é caso de determinar que o feito tramite pelo juízo suscitado, porquanto deve permanecer onde fora originalmente distribuído.

Assim, suscitou o conflito de competência.

As informações do juízo suscitado foram prestadas no Id. 182941174, no sentido de que a Ação de Prestação de Contas decorre da Ação de Busca e Apreensão e deve tramitar perante o mesmo juízo.

O parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra da i. Procuradora Dr.
Naume Denise Nunes Rocha Müller
, é pela procedência do conflito, para declarar a competência do
Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
(Id. 185840172).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conflito de Competência nº 1021462-13.2023.8.11.0000

Suscitante:
Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

Suscitado:
Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

Proc. Origem: Ação de Exigir Contas nº 1030221-37.2023.8.11.0041

VOTO

A controvérsia está em saber qual o Juízo competente para o processamento e julgamento da Ação de Exigir Contas (1030221-37.2023.8.11.0041).

A Ação de Exigir Contas (1030221-37.2023.8.11.0041), que
Raquel Suze da Silva
move em desfavor de
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
, foi distribuída junto ao
Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
, ora suscitado, e pretende a prestação de contas em razão da venda de veículo apreendido por meio da Ação de Busca e Apreensão nº 1027406-77.2017.8.11.0041.

O Juízo suscitado declinou a competência para o Juízo da
Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
, ao argumento de que a ação de prestação de contas é decorrente da ação de busca e apreensão, que tramitou perante esse juízo, nos seguintes termos (Id. 182072184 - Pág. 28):

“(...) O autor tem por objetivo a prestação de contados acerca da ação de busca e apreensão, n. 1027406-77.2017 em tramite perante a 3ª Vara Especializada em Direito Bancário para obter a prestação de contas quanto ao veículo apreendido naquele feito. (...)

Deste modo, ante a prevenção da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, determino a remessa do feito para este juízo. (...)”.

Na sequência, o Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá suscitou o presente conflito, ao argumento de que a Ação de Busca e Apreensão nº 1027406-77.2017.8.11.0041 já foi sentenciada, o que afasta a possibilidade de prolação de decisões contraditórias.

Pois bem.

Do exame, verifica-se que o processo nº
1030221-37.2023.8.11.0041
, ora em discussão, é movido por
Raquel Suze da Silva
move em desfavor de
e Banco Bradesco Financiamentos S.A.
, e gira em torno da pretensão de prestação de contas em razão da venda de veículo apreendido por meio da Ação de Busca e Apreensão nº 1027406-77.2017.8.11.0041.

Por sua vez, a Ação de Busca e Apreensão já foi sentenciada (Id. 31730526 – daqueles autos), transitou em julgado e foi arquivada definitivamente.

Acerca da matéria, o diploma processual dispensa a necessidade de julgamento em conjunto de ações conexas, nos casos em que um deles já tiver sido sentenciado:

“
Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas
) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a
causa de pedir.

§ 1º Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta,
salvo se um deles já houver sido sentenciado
.

Nesse mesmo sentido, é a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

SÚMULA N. 235
“A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado”.

Em consonância também está a jurisprudência:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO JÁ SENTENCIADA PELO JUIZ SUSCITANTE - CONEXÃO – INOCORRÊNCIA – ARTIGO 55, §1º, DO CPC E SÚMULA 235 do STJ – CONFLITO PROCEDENTE.

Se a Ação de Busca e Apreensão foi sentenciada, desaparece a finalidade de reunião de processos por motivo de conexão, devendo a Ação de Exigir Contas tramitar no juízo em que foi distribuída
” (TJMT, 1014396-79.2023.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 03/08/2023, Publicado no DJE 07/08/2023).

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FUNDAMENTADO NO ART. 2º DO DECRETO-LEI N.º 911/69 –
REUNIÃO DOS PROCESSOS – NÃO CABIMENTO – AÇÃO ANTERIOR JÁ SENTENCIADA
- MATÉRIA DE FUNDO – NATUREZA TIPICAMENTE BANCÁRIA – ACESSORIEDADE - ARTIGO 1º, INCISO “I” E PARÁGRAFO 2º DO PROVIMENTO 004/2008/CM – COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO QUE RECEBEU OS AUTOS MEDIANTE SORTEIO - CONFLITO PROCEDENTE

A ação de prestação de contas vinculada e decorrente da ação de busca e apreensão é de natureza tipicamente bancária, seja pelo vínculo de acessoriedade com a demanda que tramitou perante o juízo especializado, seja pela essência do dever previsto no art. 2º do Decreto-Lei n.º 911/69” (TJMT, 1009537-20.2023.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES
ALVES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 01/06/2023, Publicado no DJE 06/06/2023).

Assim, é caso de determinar que a Ação de Prestação de Contas ora em discussão, processo nº 1030221-37.2023.8.11.0041, prossiga pelo juízo em que foi distribuída primeiramente, porquanto afastada a conexão com a Ação de Busca e Apreensão nº 1027406-77.2017.8.11.0041, que já se encontra sentenciada e arquivada.

Posto isso,
julga-se procedente o Conflito Negativo de Competência
, a fim declarar competente o
Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
, para processar e julgar a ação nº 1030221-37.2023.8.11.0041.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023